Tribunal: STF
Processo: ARE 1573410
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Thais Silva Sousa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO CLANDESTINA. Edificação sem alvará de construção e erigida em loteamento clandestino. Os meios de prova informam a construção irregular após notificação de embargo de obra. O termo de vistoria indica a existência de construção sem autorização em loteamento irregular, desprovido de alvará especial de construção. Violação da Lei Federal nº 13.465 de 2017 e da Lei Municipal Complementar nº 267 de 2003. Autuação da proprietária. Hipótese de renitência da ré, que não paralisou a obra, apesar da notificação e posterior autuação. Não cumprimento das ordens administrativas de paralisação da construção determinou o ajuizamento da pretensão demolitória. Cabimento da ordem de demolição. Ausência de prova da omissão do Município no cumprimento do dever de regularização fundiária. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº 1022538-41.2021.8.26.0577, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. José Maria Câmara Junior, j. 21.6.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 3º, I, II, III, IV, 5º, XXIII, § 1º, 6º, caput, 30, VIII, 37, caput, 170, III, 174, 182 e 183 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem julgou a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia gravita em torno do decreto demolitório e sua repercussão em relação ao direito à moradia da apelante, bem como sobre a possibilidade de regularização fundiária. 



    A responsabilidade do Município decorre da Constituição Federal (artigo 30, inciso VIII) e da Lei n. 6.766/79 (artigo 40). 



    Os documentos revelam que a obra foi embargada em 28.7.2020, mas a construção continuou (fls. 9), mesmo após a cientificação da irregularidade do loteamento, desprovida de alvará ou licença de construção expedidas pelos órgãos competentes. 



    Em razão disso, foi lavrada a autuação para a aplicação da sanção pecuniária correspondente (fls. 8/9).



     Há demonstração razoável de que a construção foi erigida em loteamento clandestino, não foi previamente licenciada, tampouco obteve alvará de construção. 



    Embora o município tenha providenciado o embargo administrativo da obra quando a construção apresentava apenas algumas paredes, e ainda estava desprovida de janelas, telhado e portas (fls. 9), a apelante, renitente, prosseguiu a empreitada. 



    O termo de vistoria elaborado pela Municipalidade indica que se trata de “construção sem autorização da PMSJC em loteamento irregular, o qual não possui lei complementar de alvará especial de construção e está em desacordo com a Lei Federal nº 13.465 de 2017 e com a Lei Municipal Complementar nº 267 de 2003” (fls. 10). 



    A renitência da ré em paralisar a construção, mesmo frente à notificação preliminar e, posteriormente, da autuação, foi o motivo crucial que conduziu o Município à adoção da medida extrema, consistente no ajuizamento da ação objetivando alcançar o provimento jurisdicional demolitório. 



    Em casos análogos o Tribunal de Justiça não tem convalidado a irregularidade da moradia: 



    [...]



    O Poder Público, portanto, não pode permitir que essa situação persista, sob pena de incorrer em omissão no seu dever de promover o adequado controle do uso e da ocupação do solo urbano. 



    Nesse cenário, imperiosa a manutenção da sentença de procedência o pedido demolitório. 



    Por fim, importante registrar a inexistência de prova do descumprimento do compromisso constitucional de parcelamento do solo urbano pelo município. Ademais, a apelante não pode postular em nome próprio um direito que tem caráter difuso, não havendo determinação dos sujeitos da relação processual.” 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1497005 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe-s/n 26.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1495011 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-s/n 27.08.2024)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1184140 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-167 31.07.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente